Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718107-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROGEANNE FERREIRA SILVA 00817680101, MEIA LUA BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, ROGEANNE FERREIRA SILVA, MEIRE MARIA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (n. 0734402-67.2018.8.07.0001), que indeferiu a consulta aos sistemas DOI - Declaração de Operações Imobiliárias e CCS-BACEN - Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional, para localizar bens móveis ou identificação de relacionamento dos agravados com instituições financeiras. Em suas razões o agravante alega que, apesar de proferir várias diligências, não obteve êxito em localizar bens ou valores suficientes para satisfação da execução. Dessa forma, requereu ao Juízo pesquisas nos sistemas DOI e CCS – BACEN, mas o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: ‘O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações’. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Em relação à pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a pesquisa ao sistema INFOJUD foi indeferida ao ID 155228753. Realizada consulta ao sistema e-RIDF e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS e DOI. Retornem os autos ao arquivo provisório”. Aduz que o indeferimento fere, entre outros, os princípios da cooperação e da utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. Sustenta que diante do não pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre proposta de pagamento ou apresentação de garantia e restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCS – BACEN, pois tal pesquisa existe para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação bens pelo executado em nome de terceiros. Menciona que para a não constituição da prescrição no processo executivo, necessário que, além das diligências perseguidas pelo credor, a máquina judiciária utilize das ferramentas que lhe são fornecidas para pesquisas em sistemas de localização de bens, transações financeiras e afins, visando sanar a dívida ou ao menos parte dela. Afirma que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamento com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução, eis que perseguem a satisfação da execução. Assevera que mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados, garantindo não haver qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona precedentes em abono a sua tese e tece considerações acerca da antecipação de tutela. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até final julgamento do agravo, para que não haja determinação de remessa dos autos ao arquivo e nem fluir o prazo prescricional. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão guerreada, com o deferimento das diligências acima identificadas. Preparo regular. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Códex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento de mérito, parece-me que não há a probabilidade do direito invocado na espécie, a justificar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida nesta sede. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível depreender que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, sob gestão do Banco Central do Brasil tem por desiderato auxiliar nas investigações financeiras, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos disponíveis (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/). Nesse trilhar, inicialmente, não depreendo qualquer proveito econômico ao agravante que possa saldar o débito exequendo. Para além disso, registro que o SISBAJUD possui a mesma base de dados do CCS-BACEN, contudo, identifica e bloqueia valores ali identificados, revelando-se, assim, mais alinhado com os propósitos da demanda executória instaurada na origem. De acordo com a Instrução Normativa n. 1.112/2010 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dispõe de mecanismos para auxiliar na atividade fiscalizatória e arrecadatória, mediante o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes sobre operações imobiliárias realizadas nas serventias extrajudiciais. No caso, observo que o juízo singular realizou consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e eRIDF, sem localização de bens da parte devedora, ora agravada. Não tendo havido retorno acerca de operações imobiliárias na consulta ao eRIDF, demonstrando a inexistência de operações imobiliárias ou, ainda, indícios de que houve alteração da situação patrimonial dos devedores, igualmente não depreendo a utilidade da medida. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. DOI. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. O aparato judicial tem função cooperativa, subsidiária e complementar na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI foi instituída pelo Secretário da Receita pesquisa eletrônica se evidenciado que se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1602746, 07097825220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS INÓCUAS. INDEFERIMENTO. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) se assemelha ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, a pesquisa não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo em razão de pesquisa anterior ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud). 2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas pesquisas infrutíferas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1602654, 07145615020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, sem desvaler dos argumentos evocados pela agravante, porque pertinentes ao caso em análise, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 16:59:12. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada